Tribunal: TJES
Processo: 5022635-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022635-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOANA DA SILVA FRANCA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (FREMANEZUMABE/AJOVY®). MIGRÂNEA CRÔNICA. TEMA 1234 DO STF. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA ATÉ REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Cuida-se de “Ação de Conhecimento, com Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por JOANA DA SILVA FRANÇA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual postula seja o ente requerido compelido a lhe fornecer o medicamento AJOVY (FRAMANEZUMABE) 225MG/1,5ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAR UMA AMPOLA POR MÊS VIA SUBCUTÂNEA, DE USO CONTÍNUO”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

3. O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado alegando, em síntese: Inobservância dos Temas 6 e 1234 do STF: O medicamento não é incorporado ao SUS e a autora não teria demonstrado a ilegalidade do ato administrativo de indeferimento. Deficiência Probatória: Questiona a fundamentação do laudo médico assistente e a ausência de provas baseadas em "evidências científicas de alto nível" (ensaios clínicos randomizados) e subsidiariamente pugna pela reforma total para improcedência ou anulação da sentença.

4. O fármaco
FREMANEZUMABE (AJOVY®)
é explicitamente classificado como
não incorporado
às listas de dispensação do SUS. A própria Secretaria de Saúde (CEFT) indeferiu o pedido administrativo fundamentando-se na ausência de padronização do medicamento para o tratamento da doença (Migrânea Crônica) no âmbito do SUS.

5. De acordo com a tese fixada no Tema 1234 do STF, nas demandas por medicamentos
não incorporados
, a União deve figurar no polo passivo como litisconsorte necessária, o que desloca a competência para a
Justiça Federal
, sempre que o custo anual do tratamento for superior a 210 salários-mínimos. No caso, trata-se de medicamento de alto custo para uso contínuo.

6. Reconhecida a necessidade de inclusão da União no polo passivo, surge o óbice intransponível do art. 5º da Lei nº 12.153/09. O rol de legitimados para figurar no polo passivo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é taxativo, não incluindo a União ou suas autarquias federais. Diferente do procedimento comum, onde o magistrado poderia determinar a remessa dos autos, no sistema dos Juizados Estaduais a inclusão de ente federal rompe a competência do microssistema. A remessa de autos físicos ou eletrônicos entre sistemas distintos (PJe estadual para o PJe federal) encontra óbices técnicos e procedimentais, sendo a extinção do processo sem resolução de mérito a medida impositiva, conforme o art. 51, II, da Lei 9.099/95.

7. Nada obstante a extinção, o Tribunal não pode olvidar que se trata de direito fundamental à saúde e à vida. O art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, prevê que "salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente".

8. Ademais, o próprio STF, ao fixar o Tema 1234, ressalvou a necessidade de evitar o "vazio assistencial". Assim, a tutela de urgência deferida deve ser mantida para que a parte autora não sofra prejuízo irreparável enquanto busca a via judicial adequada.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
do Estado do Espírito Santo para:
ANULAR
a sentença recorrida ante a incompetência absoluta do juízo estadual;
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro nos artigos 485, IV, do CPC e 51, II, da Lei 9.099/95;
DETERMINAR
, por cautela e com base no art. 64, § 4º do CPC, a
MANUTENÇÃO DA LIMINAR
anteriormente concedida, obrigando a parte ré ao fornecimento do medicamento até que o Juízo Federal competente (após eventual ajuizamento de nova ação pela parte autora) se manifeste sobre a sua manutenção, revogação ou modificação.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)